Tribunal: TJDFT
Processo: 0741747-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0741747-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RODRIGO BATISTA DE OLIVEIRA PACIENTE: ISAQUE LEANDRO AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RODRIGO BATISTA DE OLIVEIRA, em favor de ISAQUE LEANDRO, em face da decisão do JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, nos autos no 0734530-42.2022.8.07.0003, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (Id 144494304). Em suas razões (Id 42055137), narra o impetrante que o paciente foi preso preventivamente, em 06.12.2022, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Aduz ausência de fundamentação concreta do decreto prisional. Alega inexistir evidência de que liberdade do paciente não trará risco à garantia da ordem pública ou à aplicação da lei penal. Assevera a observância ao princípio da inocência. Pede, em liminar, a revogação da prisão preventiva. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. É o relatório. A prisão preventiva foi decretada nos seguintes termos (Id 144494304): "(...). 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de crime de tentativa de homicídio mediante esfaqueamento da vítima para suposta cobrança de dívida. O fato em análise indica extrema periculosidade do autuado. Desse modo, não vislumbro que o autuado tenha condições de cumprir outras medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ISAQUE LEANDRO, nascido em 28/06/1976, filho de Luiz Matos Leandro e Maria Luzia Leandro, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP." A prisão preventiva do paciente foi decretada em razão da gravidade dos fatos, diante da situação concreta de perigo gerado pela liberdade da paciente, em vista da garantia da ordem pública. A materialidade do delito e os indícios de autoria estão consubstanciados no Auto de Prisão em Flagrante no 726/2022-23aDP, Ocorrência Policial no 14.574/2022-15aDP, bem como nos depoimentos prestados perante a autoridade policial. A garantia da ordem pública está fundamentada na gravidade concreta dos fatos narrados, em que o paciente supostamente desferiu golpes de faca em direção à vítima, quando ela se encontrava dentro de veículo com esposa e filho. Segundo as declarações prestadas, o paciente teria prestado serviço de reforma na casa da vítima e alegava que ela estava devendo por isso, apensar de já ter recebido o valor de R$ 3.755,00. Na hipótese, o delito imputado, em tese, comina pena abstrata privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (art. 313, I, do CPP). Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento do presente Habeas Corpus. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR